Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-86.2018.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MARCO GHANDI DE ASSIS OLIVEIRA - CPF: 700.711.871-20 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA ANDRE - CPF: 717.320.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. CONTAGEM DE PONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de reconhecer a nulidade do ato administrativo que não validou a atividade do requerente no âmbito da Polícia Federal como contagem positiva na avaliação de títulos do certame para provimento de vagas de Delegado de Polícia Civil, assim, ocorrendo o trânsito em julgado da pretensão inicial, este absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (
STJ, AGRG NO RESP 1278474/SP
).

2.

Agravo de instrumento prejudicado por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marco Ghandi de Assis Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo Magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá,

que
indeferiu a tutela antecipada
pleiteada nos autos n.º 103624-88.2018.8.11.0041 que buscava reconhecer a nulidade do ato administrativo que não validou a atividade do requerente no âmbito da Polícia Federal como contagem positiva na avaliação de títulos do certame para provimento de vagas de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

A medida liminar pleiteada foi indeferida por meio da
decisum
prolatada no ID 4571010.

Instado a manifestar, o Ministério Público declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial (id nº 6312102).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020